Tribunal: TJDFT
Processo: 0728182-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CONCEDIDO EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO LICENCIADO. PACIENTE PORTADORA DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO (M32.1), COM ACOMETIMENTO HEMÁTICO E ARTICULAR ATIVO. FEZ USO DOS FÁRMACOS OFERECIDOS PELO SUS: PREDNISONA 20MG, METOTREXATE 20MG/SEM, AZATIOPRINA 150MG E HIDROXICLOROQUINA 400MG. APRESENTOU QUADRO CLÍNICO REFRATÁRIO. PEDIDO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO BELIMUMABE (BENLYSTA) 620MG. INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PACIENTE. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. PREECHIMENTO DOS REQUISITOS. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. REQUISITOS CUMPRIDOS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A apelante é portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico (M32.1), com acometimento hemático e articular ativo, havendo se submetido a tratamento com os fármacos oferecidos pelo SUS: prednisona 20mg, metotrexate 20mg/sem, azatioprina 150mg e hidroxicloroquina 400mg, oportunidade em que apresentou quadro clínico refratário, obtendo a indicação, pelo seu médico assistente, de utilizar o medicamento não padronizado BELIMUMABE (Benlysta) 620mg.
2. Presentes, cumulativamente, os requisitos fixados em julgado no RESP no 1.657.156 (Tema no 106), do STJ: I - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II - Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III - Existência de registro na ANVISA do medicamento, o tratamento deve ser garantido pelo Estado.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.